Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-34.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703912-34.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER APELADO: EVILY COUTO GONCALVES, RADSON GUIMARAES FELICIO D E S P A C H O Verifico que os apelantes/requeridos G44 BRASIL S.A., G44 BRASIL SCP, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e SALEEM AHMED ZAHEER deixaram de recolher o preparo e requereram, nesta seara recursal, os benefícios da gratuidade de justiça sob o seguinte argumento: “[...] considerando que os recorrentes vêm sofrendo alta demanda de ações judiciais, bem como quase a totalidade dos processos pleitearam bloqueio de contas dos requeridos, o que vem sendo deferido pelos magistrados, observa-se a impossibilidade de exercer seu direito à ampla defesa e contraditório sem prejuízo financeiro, razão pela qual requer desde já seja deferido o pleito a gratuidade de justiça da parte requerida, juntando-se na oportunidade alguns comprovantes dos bloqueios já deferidos e vigente nas contas” - Apelação, ID30927161. Todavia, tais argumentos por si só não são aptos a autorizar o deferimento da gratuidade de justiça de modo automático. Tem-se por necessário que os apelantes comprovem fazer jus a tal benesse legal, o que não ocorreu. De acordo com o artigo 99, § 2o do Código de Processo Civil, não se verificando provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, o juiz deve determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Verifico, ademais, que os instrumentos procuratórios de IDs 30927062, 30927064, 30927066 e 30927068 não se encontram datados. Desse modo, intimem-se os apelantes G44 BRASIL S.A., G44 BRASIL SCP, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e SALEEM AHMED ZAHEER para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntem aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira, bem como regularizem a representação processual. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora